Tribunal: TJDFT
Processo: 0733335-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733335-67.2018.8.07.0001 RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA RECORRIDA: ROSIANE LATTARO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1.016/STJ. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS 63/2003. CÁLCULO ATUARIAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do art. 3o da Resolução Normativa n° 63/2003 ANS, “Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições: I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas”. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo 1.716.113/DF – Tema 1.016), fixou as seguintes teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC: “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”. 3. No caso concreto, o contrato celebrado entre as partes prevê reajuste por mudança de faixa etária, com especificação dos grupos etários e respectivos percentuais de aumento, atendendo ao primeiro parâmetro estabelecido no julgamento do REsp no 1.568.244/RJ (Tema no 952), qual seja, expressa previsão contratual. O reajuste previsto na última faixa etária (59 anos – 70%) é superior ao sêxtuplo do valor estabelecido para a primeira faixa (até 18 anos - 0%), estando, assim, em desconformidade com o art. 3o, I, da Resolução Normativa ANS n° 63/2003. 4. “A expressão variação acumulada, prevista no inciso II do artigo 3o da referida Resolução, trata-se de operação própria da matemática financeira, com fórmula específica traduzida pela seguinte equação: tacumulada = [(1 + t1) x (1 + t2) x (1 + t3) x ... x (1 + tn)] - 1, na qual tacumulada significa a taxa de variação acumulada; t1 é referente à primeira variação, taxa de reajuste entre a primeira e a segunda faixa etária; t2 é referente à segunda variação, taxa de reajuste entre a segunda e a terceira faixa etária; tn é referente à enésima variação.” (Acórdão 1274080, 07034076620178070014, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJe: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. A variação acumulada entre a sétima e a décima faixas é superior ao valor entre a primeira e a sétima faixas, em contrariedade ao art. 3o, II, da RN 63/2003 ANS. Há abuso no aumento do valor mensal, pois na faixa etária dos 59 anos ou acima o reajuste é superior àqueles adotados em relação às demais faixas etárias. 6. Deve ser realizada perícia atuarial na fase de liquidação de sentença, conforme determina o REsp 1.568.244/RJ, sendo vedado ao julgador impor o afastamento e a substituição do percentual aplicado. 7. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 15 da Lei no 9.656/1998, argumentando, em suma, que os contratos em tela respeitam a RN 63/2003 no sentido de que a variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas etárias, de modo que, em seu entendimento, deve ser julgado improcedente o pedido. Acrescenta ser contraditória a decisão colegiada nesse aspecto. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada KELLY OLIVEIRA ARAÚJO, OAB/DF 21.830 (ID Num. 49227174 - Pág. 9). Na petição de ID no 49475139, a recorrida AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL requer a juntada de procuração, constituindo como seu novo patrono o advogado MARCO ANDRÉ HONDA FLORES, OAB/DF 35.139 (ID no 49475140). Pugna, ainda, pela reabertura de eventuais prazos em curso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 15 da Lei no 9.656/1998. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “no caso concreto, observo que o reajuste previsto na última faixa etária (59 anos – 70,00%) é superior ao sêxtuplo do valor estabelecido para a primeira faixa (até 18 anos - 0%), estando, pois, em desconformidade com o art. 3o, I, da Resolução Normativa ANS n° 63/2003, supracitada” (ID Num. 48039507 - Pág. 6) é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.047.523/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). Proceda à Secretaria as devidas alterações no sistema do PJe em razão da constituição do novo causídico acima mencionado. Indefiro o requerimento de reabertura do prazo para contrarrazões ao recurso especial, porquanto a constituição do novo mandatário foi posterior à deflagração do início do prazo para a prática da referida faculdade processual. Além disso, consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “a posterior habilitação de novo causídico não implica em nulidade de atos processuais anteriores à juntada da procuração aos autos nem é motivo para sua repetição, pois o novo advogado recebe o processo no estado em que ele se encontra. Ademais, não há suspensão ou interrupção dos prazos processuais iniciados antes da juntada da procuração aos autos” (AgRg no AREsp n. 2.089.931/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 12/8/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017